Tribunal: STF
Processo: HC 269503
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT NÃO JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado “[...] como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I c.c. o artigo 70, caput, ambos do Código Penal” (doc. 4, p. 2), a “[...] 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, mais 26 (vinte e seis) dias-multa, no menor valor unitário, fixado o regime fechado [...]”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se “[...] a nulidade de sua confissão extrajudicial, diante das circunstâncias em que obtida, bem como determinando o desentranhamento das provas dela derivadas, com a consequente prolação de nova decisão penal, expurgada dos elementos ilícitos”.

    III. Razões de decidir

    3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.